Tribunal: TJMT
Processo: 1000720-53.2025.8.11.0078
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000720-53.2025.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FREDSON ANDRADE DE OLIVEIRA - CPF: 093.346.723-07 (APELANTE), MOACYR MENDES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 978.526.351-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 871.671.822-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE SYWENDDERSON TAYLON SANTOS ABREU - CPF: 120.653.874-08 (TERCEIRO INTERESSADO), HEMERSON DE OLIVEIRA - CPF: 026.905.931-81 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000720-53.2025.8.11.0078

APELANTE: FREDSON ANDRADE DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (ART. 387, IV, CPP). AUSÊNCIA DE VALOR DETERMINADO NA DENÚNCIA. RECURSO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que, além da condenação por furto, fixou indenização de R$ 1.000,00 a título de danos morais em favor da vítima.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais na sentença penal dispensa a indicação de valor determinado na denúncia.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação de indenização mínima na esfera penal exige pedido expresso na inicial acusatória, com indicação do valor pretendido, para garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A fixação da reparação mínima de que trata o art. 387, IV, do CPP exige pedido expresso e formalizado na denúncia, com a indicação do valor pretendido.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPP, art. 387, IV; CPC, arts. 292, V e 492.

Jurisprudência relevante citada
: STJ. AgRg no REsp 2213852 / MG. Relator Ministro Messod Azulay. 5a Turma. Julgado em: 18/11/2025. DJe: 27/11/2025. Tema Repetitivo no 1389/STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000720-53.2025.8.11.0078

APELANTE: FREDSON ANDRADE DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Fredson Andrade de Oliveira
contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 155, § 1o, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Além da condenação criminal, o Juízo de origem determinou o pagamento de indenização por danos morais à vítima no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso postula a reforma da sentença exclusivamente quanto ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de: (i) ausência de instrução probatória específica para demonstrar o abalo à esfera moral da vítima; (ii) não aferição da capacidade econômica do agente; (iii) inexistência de indicação de valor expresso na denúncia; (iv) violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado, considerando a hipossuficiência econômica do apelante, assistido pela Defensoria Pública.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opina pelo provimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000720-53.2025.8.11.0078

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade da condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais à vítima, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), fixada com fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

O artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, com a redação conferida pela Lei no 11.719/2008, estabelece que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

A
ratio legis
do dispositivo foi conferir maior celeridade e efetividade à reparação dos danos decorrentes do ilícito penal, permitindo que a vítima, munida do título executivo judicial condenatório, promova a execução no juízo cível, sem necessidade de ajuizamento de ação de conhecimento autônoma.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a fixação de valor mínimo para reparação de danos na sentença penal condenatória exige o cumprimento cumulativo de dois requisitos essenciais: (i) p
edido expresso na denúncia ou queixa-crime;
e (ii)
indicação do valor pretendido ou dos parâmetros para sua fixação
.

No que se refere à
realização de instrução probatória específica
, o tema está submetido ao julgamento dos recursos repetitivos, com determinação de sobrestamento apenas dos recursos especiais e extraordinários [Tema Repetitivo no 1389
[1]
].

No caso em exame, a denúncia oferecida pelo Ministério Público contém pedido
genérico
de fixação de reparação mínima de danos em favor da vítima, nos seguintes termos:

“
(...) Diante do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
denuncia
FREDSON ANDRADE DE OLIVEIRA
como incurso no art.
155, § 1o, do Código Penal,
requerendo, para tanto, seja a presente denúncia recebida, citando-se o denunciado para responder, seguindo-se regular instrução até final sentença condenatória,
com fixação de reparação mínima de danos em favor da vítima (art. 387, IV, do CPP
)
”.

Constata-se, portanto, que o primeiro requisito — pedido expresso — foi formalmente atendido. Todavia, não houve a indicação do valor pretendido a título de indenização,
tampouco se especificaram os parâmetros ou critérios para sua fixação.

O
Parquet
limitou-se
à referência genérica ao dispositivo legal, sem fundamentar a extensão do dano moral supostamente experimentado pela vítima, o que obsta a manutenção da condenação.

A propósito, a 29a Procuradoria de Justiça manifestou-se expressamente pelo provimento do recurso, para afastar a condenação à indenização por danos morais, fundamentando-se na ausência de indicação de valor específico na denúncia.

Tal posicionamento se alinha à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
A ausência de indicação do valor pretendido na
denúncia
viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da congruência, impossibilitando a fixação de
indenização
mínima
” [STJ. AgRg no REsp 2213852 / MG. Relator Ministro Messod Azulay. 5a Turma. Julgado em: 18/11/2025. DJe: 27/11/2025].

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais à vítima no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

[1]

Questão submetida a julgamento
: (Im)prescindibilidade de instrução probatória, além do pedido expresso da acusação com indicação do valor mínimo necessário para reparação de danos causados pela infração penal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026